Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Dessa forma, é legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)” (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022).
3. Na hipótese, depreende-se da leitura da decisão agravada que o juízo a quo adotou duas medidas: limitou o cumprimento de sentença ao máximo permitido para a Requisição de Pequeno Valor – observando o crédito principal, ou seja, valor total da dívida – e autorizou, dentro desse valor máximo, a imediata expedição da RPV referente à parcela incontroversa, de modo que não se verifica o alegado fracionamento, tal qual entendeu o agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.